Tribunal: TJES
Processo: 5025140-11.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5025140-11.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

APELADO: MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. PROPRIEDADE REGISTRADA EM NOME DA EMBARGANTE. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, cancelando a penhora sobre o veículo, registrado em nome da embargante, nos autos de execução promovida contra Huelinton Dalla Bernardina, genro da embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, sob o argumento de ausência de análise de provas relevantes; e (ii) examinar se a sentença deve ser reformada quanto ao reconhecimento da propriedade do veículo em favor da embargante, em detrimento do executado, à luz das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença não padece de nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que analisou de forma clara e suficiente os elementos de prova constantes dos autos, com respaldo no art. 489, § 1º, IV, do CPC, enfrentando os argumentos relevantes para a solução da controvérsia.

4.
A propriedade do veículo é comprovada pela embargante mediante o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e nota fiscal, documentos que gozam de presunção de veracidade e demonstram a aquisição do bem em seu nome.

5.
A tese da recorrente de que o veículo pertence ao executado, baseada na transferência de propriedade por tradição (art. 1.267 do CC), não encontra respaldo em provas robustas nos autos que infirmem a presunção decorrente do registro oficial.

6.
A alegação de que o veículo era utilizado pelo executado e de que pagamentos relacionados ao bem foram realizados por terceiros não configura, por si só, fraude ou simulação, sendo indispensável a comprovação de elementos concretos que demonstrem má-fé ou ocultação patrimonial, o que não foi demonstrado no caso.

7
. Nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe à parte que alega fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da embargante, não tendo a recorrente se desincumbido desse encargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de propriedade de bem móvel registrada em nome do adquirente só pode ser afastada mediante prova inequívoca de tradição em favor de terceiro ou de fraude/simulação.

2. O ônus da prova em embargos de terceiro recai sobre a parte que alega a inexistência de direito de propriedade do embargante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 373, 489, § 1º, IV, e 85, § 11; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no acórdão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Adoto relatório da lavra da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 9662643, integrada pelos aclaratórios de Id nº 9662651, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE,
julgou procedente o pedido para cancelar o ato de constrição proferido na execução nº 0014223-14.2005.8.08.0024, referente ao veículo JEEP RENEGADE, 2021/2021, Placa RQT 1B78, de propriedade da embargante.

Em suas razões recursais de Id nº 9662653, a
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
alega, em síntese, a existência de error in judicando, na medida em que há diversas provas documentais e testemunhais constantes dos autos comprovando a real propriedade do veículo.

Assevera que o Juízo de primeiro grau “(...) deixou de proceder a análise dos documentos solicitados pela ora Recorrente. Portanto, a nulidade r. sentença por negativa de prestação jurisdicional, deve ser declarada, pois não analisou e registrou aspecto fático-probatório relevante da controvérsia”.

Defende que a recorrida não é a efetiva proprietária do veículo, conquanto o bem esteja registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito, visto que a prova acostada aponta que o bem é efetivamente usado pelo seu genro, ora executado, estando, inclusive, em sua posse quando foi penhorado, o que o torna legítimo possuidor do bem e, assim, passível de penhora para a satisfação do crédito.

Com base em tais fundamentos, requer o acolhimento das preliminares suscitadas, com a consequente anulação da r. sentença.

Contrarrazões de Id nº 9662659, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5025140-11.2022.8.08.0024

DATA DA SESSÃO:
04/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Adoto relatório da lavra da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 9662643, integrada pelos aclaratórios de Id nº 9662651, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE,
julgou procedente o pedido para cancelar o ato de constrição proferido na execução nº 0014223-14.2005.8.08.0024, referente ao veículo JEEP RENEGADE, 2021/2021, Placa RQT 1B78, de propriedade da embargante.

Em suas razões recursais de Id nº 9662653, a
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
alega, em síntese, a existência de error in judicando, na medida em que há diversas provas documentais e testemunhais constantes dos autos comprovando a real propriedade do veículo.

Assevera que o Juízo de primeiro grau “(...) deixou de proceder a análise dos documentos solicitados pela ora Recorrente. Portanto, a nulidade r. sentença por negativa de prestação jurisdicional, deve ser declarada, pois não analisou e registrou aspecto fático-probatório relevante da controvérsia”.

Defende que a recorrida não é a efetiva proprietária do veículo, conquanto o bem esteja registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito, visto que a prova acostada aponta que o bem é efetivamente usado pelo seu genro, ora executado, estando, inclusive, em sua posse quando foi penhorado, o que o torna legítimo possuidor do bem e, assim, passível de penhora para a satisfação do crédito.

Com base em tais fundamentos, requer o acolhimento das preliminares suscitadas, com a consequente anulação da r. sentença.

Contrarrazões de Id nº 9662659, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO ALEXANDRE ESTEVES:-

Cumprimento a egrégia Câmara, a douta Procuradora de Justiça, serventuários e demais colegas.

O caso em tela trata-se de uma apelação em sede de embargos de terceiro. O início dos fatos se deu quando o Oficial de Justiça, no processo de execução, cumprindo uma ordem de penhora de bens na residência do executado Huelinton, ele certificou no processo, ele penhorou e removeu um veículo, certificando que esse veículo pertencia ao executado. Na certidão, o oficial certifica que esse processo foi encontrado em posse e uso do executado.

Não obstante seja claro que a certidão do Oficial de Justiça é dotada de fé pública e presunção relativa de veracidade, a presente embargante e apelada, Mercedes, entrou com o presente embargos de terceiro alegando que o veículo seria seu. Para desconstituir a certidão do Oficial de Justiça, a ora pelada simplesmente apresentou o extrato do DETRAN, documento do carro, provando que o carro estava em nome dela. A embargante é sogra do executado.

Interessante notar, Excelências, que as provas produzidas nos autos são completamente no sentido de que esse veículo realmente pertence ao executado. Confirmando aquilo que o Oficial de Justiça, que é um Oficial de Justiça de interior, conhece bem a situação das pessoas, certificou.

Vejam, Excelências, que a única prova feita pela apelada é o registro no DETRAN. Ela juntou ainda o comprovante de pagamento desse carro, adquiriu o carro zero-quilômetro, só que esse comprovante de pagamento não estava em nome dela, esse comprovante de pagamento foi feito por uma empresa chamada Up Jeans Ltda. Essa empresa pagou à vista por esse veículo. Essa empresa pertence à filha da embargante, que é a esposa do executado. E o mais interessante, Excelências, é que essa empresa tem o objeto social, o endereço, e pratica as mesmas atividades que a empresa executada, cujo sócio é o executado Huelinton.

Mas não é só, Excelências. Temos diversas outras provas produzidas nos autos, tanto documentais como testemunhais, que comprovam que a embargante nunca foi proprietária desse veículo.

A pedido do juízo de origem, foi expedido ofício à concessionária de veículos Jeep, aqui de Vitória, para que juntasse aos autos os documentos de revisão do carro. E, pasmem, Excelências, todos os documentos de revisão dos autos foram assinados e estão em nome do executado, o Huelinton.

Nesses documentos de revisão consta o telefone do executado, consta o e-mail do executado. Os comprovantes de pagamento das custas processuais, além do carro, das custas processuais e de algumas revisões foram feitas pela empresa Up Jeans Ltda, que é essa empresa da esposa do executado, cujo objeto social e endereço é exatamente o mesmo da empresa executada a qual o Huelinton é sócio-proprietário.

Na instrução processual foram produzidas provas orais. Na audiência foi ouvida a senhora Maksuela, que é a proprietária da empresa Up Jeans e é esposa do executado Huelinton. A senhora Maksuela afirmou em juízo que a embargante Mercedes Margarida possui mal de Parkinson e Alzheimer há mais de cinco anos. A embargante, não consegue expressar sua vontade há mais de cinco anos. O carro foi comprado pela senhora Maksuela, por meio da sua empresa, Up Jeans. O celular, que consta nas ordens de serviço, pertence ao seu esposo, o executado Huelinton. O e-mail, que consta nas ordens de serviço de revisão do carro, pertence ao executado e seu esposo Huelinton. Foi ouvido ainda, a pedido da própria embargante, o seu vizinho, Rudiomar, que reside há mais de 35 anos ao lado da embargante. E quando perguntado se ele sabia dizer de quem é o veículo, ele não sabia. O veículo não estava, não ficava na residência o tempo inteiro.

Então vejam, Excelências, que a situação nos autos é interessante. Uma empresa chamada Up Jeans, que tem o mesmo objeto social da executada Arquivo X, ela compra um veículo, esse veículo, além de ser adquirido com os recursos dessa empresa Up Jeans, que não faz parte do processo de embargos de terceiro, ela paga todas as revisões, paga as custas do processo, e essa empresa, Up Jeans, pertence à esposa do executado. O executado é quem é visto rodando sempre com o veículo, dirigindo, ele leva para as revisões, ele é que comparece perante a concessionária como o proprietário do veículo.

E, no entanto, inexplicavelmente, a sentença, sem enfrentar nenhuma dessas provas que eu mencionei aqui, nenhum dos documentos, nenhum dos depoimentos prestados, julga procedente os embargos de terceiro simplesmente porque a embargante consta no DETRAN como proprietária do veículo.

Ora, Excelências, é cediço que os artigos 1226 e 1267 do Código Civil prescrevem que a propriedade do bem móvel, veículo, se transfere pela tradição. O registro administrativo do veículo serve para multas, serve para diversas coisas, mas a propriedade do veículo é com a posse de bem móvel. É aquele que detém e exerce a propriedade, os exercícios da posse. Quem ostenta a posse física do bem móvel.

Nesse sentido, a propriedade do veículo registrada no DETRAN sucumbe às diversas provas produzidas nos autos. Seja uma certidão dotada de fé pública expedida pelo Oficial de Justiça, sejam os documentos de revisão do carro, que foram apresentados nos autos pela terceira concessionária Jeep, seja pelos próprios depoimentos, inclusive da filha da embargante, que é esposa do executado.

O que se vê, na verdade, Excelências, um resumo de tudo aqui para encerrar, é que a empresa Arquivo X, já com várias dívidas, devendo no mercado, essa empresa que é de propriedade do executado Huelinton, os dois são executados, ele vai e constitui uma nova empresa com o mesmo objeto social e endereço, em nome da sua esposa. Inclusive, já há no processo de execução um incidente de desconsideração de personalidade jurídica para a inclusão dessa empresa Up Jeans na qualidade executada.

Então, com uma nova empresa, sem dívidas, ele vai e adquire esse veículo para uso próprio, usando de um benefício tributário, porque a sua sogra tinha uma deformidade, por isso ela tinha direito a uma isenção tributária na compra de um veículo zero-quilômetro, mas era uma pessoa que eu lembro que, quando adquiriu o veículo, estava acamada, com Alzheimer e sem condições de expressar sua própria vontade. Isso quem disse foi a própria filha da embargante em audiência.

Então, o executado, usando de uma empresa em nome da sua esposa, adquire um veículo, usa esse veículo, leva o veículo para revisões, demonstra perante a sociedade, perante todos, que ele é o proprietário, e quando o veículo é, então, penhorado e removido por ordem do juízo, aparece a sogra, que não tem nem condições de se expressar, deveria inclusive ser assistida até pelo Ministério Público, ingressa como presente embargos de terceiro.

Infelizmente, essas questões não foram objeto da sentença e nós suplicamos aqui que Vossas Excelências enfrentem e analisassem essas provas, tanto documentais quanto testemunhais que foram apresentadas e, ao final, que seja dado provimento ao apelo. Boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o doutor Alexandre, que traz alegações robustas em relação a fatos ocorridos no processo, de sorte que solicito o retorno dos autos para análise dessas questões e gostaria que os autos viessem, inclusive, com as notas taquigráficas da sustentação oral promovida pelo doutor Alexandre.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 18/02/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA (RELATORA):-

Eminente Pares, o Magistrado Carlos Magno Moulin Lima, pediu retorno dos autos, considerando a sustentação oral pelo advogado da parte recorrente, na sessão pretérita.

Relembro tratar-se de recurso de apelação cível interposta por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 9662643, integrada pelos aclaratórios de Id nº 9662651, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE,
julgou procedente o pedido para cancelar o ato de constrição proferido na execução nº 0014223-14.2005.8.08.0024, referente ao veículo JEEP RENEGADE, 2021/2021, Placa RQT 1B78, de propriedade da embargante.

Em meu voto, conheci o recurso para negar provimento ao mesmo, mantendo incólume a r. sentença.

Em que pese os argumentos expendidos pelo Ilustre Advogado, mantenho meu voto, pois não identifico nos autos qualquer causa de nulidade. A r. sentença examinou de forma clara e fundamentada os aspectos essenciais para a solução da controvérsia, respaldando-se nos documentos juntados e nas disposições legais pertinentes ao caso em litígio.

No que tange ao mérito, os documentos apresentados pela embargante são claros ao comprovar que o veículo foi adquirido em seu nome em 11/05/2021, conforme Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e nota fiscal eletrônica, e que o bem é de sua propriedade (Id nº 16543892).

Desta feita, o que se pode concluir dos autos é que o veículo é de propriedade da apelada, e como tal não pode responder pelas dívidas de outrem.

Além disso, a tese de que a propriedade foi transferida ao executado por tradição não foi acompanhada de elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção de propriedade da embargante, baseada no registro oficial.

Nesse ponto, ressalto que o fato de o veículo ter sido encontrado na posse do executado, por si só, não é suficiente para afirmar sua propriedade, especialmente no caso em apreço, em que há uma relação familiar entre as partes.

Nesse ponto, destaco o seguinte julgado:

Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre veículos. Alegação de que um dos veículos penhorado não pertence ao executado e se encontra alienado perante instituição financeira. Sentença de improcedência. Documentos juntados nos autos demonstram que o veículo é de propriedade da embargante. Bem que não pode responder pela dívida do executado. Devedor filho da embargante.

Fato do devedor utilizar o veículo não leva ao reconhecimento de que pertence a ele. Caso em que não se aplica a presunção da propriedade de bens móveis por quem exerce a posse sobre eles. Provas apresentadas em sentido oposta a essa presunção. Conjunto probatório não indica que a embargante cedeu a posse do bem ao executado com o ânimo de lhe transferir a propriedade pela tradição. Relação de parentesco entre as partes. Posse do veículo pelo executado a título precário. Sentença reformada para julgar a ação procedente. Sucumbência invertida, observada a concessão da justiça gratuita. Resultado. Recurso provido.” ( TJSP; Apelação nº 1008803-75.2020.8.26.0576; 9ª Câmara de Direito de Privado; Relator(a): Edson Luiz de Queiróz; Data do Julgamento: 09/02/2022).

A sentença reconheceu que o ônus da prova recai sobre quem alega, nos termos do art. 373 do CPC. Neste caso, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que a propriedade e posse do veículo pertenciam ao executado, além de não desconstituir as provas apresentadas pela embargante, como a isenção de impostos em razão de suas condições de saúde.

Outrossim, a alegação de que os pagamentos de manutenção e aquisição do veículo foram realizados por empresa ligada ao genro da embargante não é suficiente para desconstituir o direito de propriedade da recorrida, sendo necessária prova inequívoca de fraude ou simulação, o que não ocorreu nos autos.

Assim, com amparo na legislação aliado com os elementos dos autos, entendo não haver nos autos provas aptas a demonstrar que o bem pertence ao executado, pois, além do veículo se encontrar devidamente registrado no DETRAN em nome da recorrente, sequer há prova de eventual fraude/simulação por parte da embargante, mostrando-se prudente a manutenção da sentença, com a devida liberação da constrição judicial do veículo, de propriedade da embargante.

Por fim, saliento que a embargante conseguiu demonstrar a aquisição e a posse do veículo, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de boa-fé que milita a seu favor.

Portanto, mantenho meu voto, em seus exatos termos, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA :-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
com vista ao reexame de r. sentença de Id nº 9662643, integrada pelos aclaratórios de Id nº 9662651, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE,
julgou procedente o pedido para cancelar o ato de constrição proferido na execução nº 0014223-14.2005.8.08.0024, referente ao veículo JEEP RENEGADE, 2021/2021, Placa RQT 1B78, de propriedade da embargante.

Em suas razões recursais de Id nº 9662653, a
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
alega, em síntese, a existência de error in judicando, na medida em que há diversas provas documentais e testemunhais constantes dos autos comprovando a real propriedade do veículo.

Assevera que o Juízo de primeiro grau “(...) deixou de proceder a análise dos documentos solicitados pela ora Recorrente. Portanto, a nulidade r. sentença por negativa de prestação jurisdicional, deve ser declarada, pois não analisou e registrou aspecto fático-probatório relevante da controvérsia”.

Defende que a recorrida não é a efetiva proprietária do veículo, conquanto o bem esteja registrado em seu nome junto ao órgão de trânsito, visto que a prova acostada aponta que o bem é efetivamente usado pelo seu genro, ora executado, estando, inclusive, em sua posse quando foi penhorado, o que o torna legítimo possuidor do bem e, assim, passível de penhora para a satisfação do crédito.

Com base em tais fundamentos, requer o acolhimento das preliminares suscitadas, com a consequente anulação da r. sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

De plano, anoto que comungo do mesmo entendimento já perfilhado pelo magistrado de origem quanto à inocorrência de error in judicando defendida pela parte recorrente em seu apelo.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se à manutenção ou não da sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro, cancelando a restrição sobre o veículo Jeep Renegade, placa RQT1B78, de propriedade da parte recorrida.

I. Da alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional

A recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação suficiente, argumentando que a decisão não enfrentou os elementos probatórios apresentados que poderiam infirmar as conclusões do magistrado de origem.

No entanto, a análise dos autos demonstra que a sentença abordou, de forma clara e fundamentada, os pontos essenciais para a solução da controvérsia, baseando-se nos documentos apresentados e nas disposições legais aplicáveis ao caso em litígio.

Dispõe o art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC, que não se considera fundamentada a decisão que não enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão do julgador. Contudo, o magistrado
a quo
expôs razões adequadas para acolher os embargos, fundamentando a procedência na comprovação da propriedade do bem pela embargante, conforme documentos registrados nos autos.

A respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA. MÉRITO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE JUSTA DOS RÉUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação: Os fundamentos utilizados na sentença foram suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessário que o juiz se manifeste acerca de todos os argumentos trazidos pelas partes. Preliminar rejeitada
. 2. Mérito: Os documentos anexos e as provas produzidas ao longo da instrução processual demonstram que a posse exercida pela ré era dotada de causa jurídica legítima. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 18/May/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0003114-06.2020.8.08.0047. Desembargador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Reivindicação).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

II. Do mérito recursal

No mérito, a recorrente argumenta que o veículo penhorado pertence, de fato, ao executado Huelinton Dalla Bernardina, genro da embargante, e não à embargante, apesar de o bem estar registrado em nome desta última no DETRAN/ES. Argumenta que a propriedade de bens móveis transfere-se pela tradição (art. 1.267 do CC) e que o veículo foi encontrado na posse do executado, presumindo-se sua propriedade.

Como é cediço, o julgador é o destinatário da prova a ser produzida no processo, de tal modo que a ele incumbe aferir da necessidade de dispor de adequados elementos de convicção para dirimir as controvérsias que lhe são submetidas. Não há como olvidar a norma do art. 370 do CPC: "Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".

No caso, os documentos apresentados pela embargante são claros ao comprovar que o veículo foi adquirido em seu nome em 11/05/2021, conforme Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e nota fiscal eletrônica, e que o bem é de sua propriedade.

Além disso, a tese de que a propriedade foi transferida ao executado por tradição não foi acompanhada de elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção de propriedade da embargante, baseada no registro oficial.

A sentença reconheceu que o ônus da prova recai sobre quem alega, nos termos do art. 373 do CPC. Neste caso, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que a propriedade e posse do veículo pertenciam ao executado, além de não desconstituir as provas apresentadas pela embargante, como a isenção de impostos em razão de suas condições de saúde.

Outrossim, a alegação de que os pagamentos de manutenção e aquisição do veículo foram realizados por empresa ligada ao genro da embargante não é suficiente para desconstituir o direito de propriedade da recorrida, sendo necessária prova inequívoca de fraude ou simulação, o que não ocorreu nos autos.

Assim,
com amparo na legislação aliado com os elementos dos autos, entendo não haver nos autos provas aptas a demonstrar que o bem pertence ao executado, pois, além do veículo se encontrar devidamente registrado no DETRAN em nome da recorrente, sequer há prova de eventual fraude/simulação por parte da embargante, mostrando-se prudente a manutenção da sentença, com a devida liberação da constrição judicial do veículo, de propriedade da embargante.

III. Conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, a teor do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

Eminente Pares, o D. Magistrado Carlos Magno Moulin Lima, pediu retorno dos autos, considerando a sustentação oral pelo advogado da parte recorrente, na sessão pretérita.

Relembro tratar-se de recurso de apelação cível interposta por
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
com vistas ao reexame de r. sentença de Id nº 9662643, integrada pelos aclaratórios de Id nº 9662651, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória-ES que, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
MERCEDES MARGARIDA MARTINELLI MASSUCATE,
julgou procedente o pedido para cancelar o ato de constrição proferido na execução nº 0014223-14.2005.8.08.0024, referente ao veículo JEEP RENEGADE, 2021/2021, Placa RQT 1B78, de propriedade da embargante.

Em meu voto, conheci o recurso para negar provimento ao mesmo, mantendo incólume a r. sentença.

Em que pese os argumentos expendidos pelo Ilustre Advogado, mantenho meu voto, pois não identifico nos autos qualquer causa de nulidade. A r. sentença examinou de forma clara e fundamentada os aspectos essenciais para a solução da controvérsia, respaldando-se nos documentos juntados e nas disposições legais pertinentes ao caso em litígio.

No que tange ao mérito, os documentos apresentados pela embargante são claros ao comprovar que o veículo foi adquirido em seu nome em 11/05/2021, conforme Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e nota fiscal eletrônica, e que o bem é de sua propriedade (Id nº 16543892).

Desta feita, o que se pode concluir dos autos é que o veículo é de propriedade da apelada, e como tal não pode responder pelas dívidas de outrem.

Além disso, a tese de que a propriedade foi transferida ao executado por tradição não foi acompanhada de elementos probatórios robustos capazes de afastar a presunção de propriedade da embargante, baseada no registro oficial.

Nesse ponto, ressalto que o fato de o veículo ter sido encontrado na posse do executado, por si só, não é suficiente para afirmar sua propriedade, especialmente no caso em apreço, em que há uma relação familiar entre as partes.

Nesse ponto, destaco o seguinte julgado:

Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre veículos. Alegação de que um dos veículos penhorado não pertence ao executado e se encontra alienado perante instituição financeira. Sentença de improcedência. Documentos juntados nos autos demonstram que o veículo é de propriedade da embargante. Bem que não pode responder pela dívida do executado. Devedor filho da embargante.

Fato do devedor utilizar o veículo não leva ao reconhecimento de que pertence a ele. Caso em que não se aplica a presunção da propriedade de bens móveis por quem exerce a posse sobre eles. Provas apresentadas em sentido oposta a essa presunção. Conjunto probatório não indica que a embargante cedeu a posse do bem ao executado com o ânimo de lhe transferir a propriedade pela tradição. Relação de parentesco entre as partes. Posse do veículo pelo executado a título precário. Sentença reformada para julgar a ação procedente. Sucumbência invertida, observada a concessão da justiça gratuita. Resultado. Recurso provido.” ( TJSP; Apelação nº 1008803-75.2020.8.26.0576; 9ª Câmara de Direito de Privado; Relator(a): Edson Luiz de Queiróz; Data do Julgamento: 09/02/2022).

A sentença reconheceu que o ônus da prova recai sobre quem alega, nos termos do art. 373 do CPC. Neste caso, a parte recorrente não conseguiu demonstrar que a propriedade e posse do veículo pertenciam ao executado, além de não desconstituir as provas apresentadas pela embargante, como a isenção de impostos em razão de suas condições de saúde.

Outrossim, a alegação de que os pagamentos de manutenção e aquisição do veículo foram realizados por empresa ligada ao genro da embargante não é suficiente para desconstituir o direito de propriedade da recorrida, sendo necessária prova inequívoca de fraude ou simulação, o que não ocorreu nos autos.

Assim,
com amparo na legislação aliado com os elementos dos autos, entendo não haver nos autos provas aptas a demonstrar que o bem pertence ao executado, pois, além do veículo se encontrar devidamente registrado no DETRAN em nome da recorrente, sequer há prova de eventual fraude/simulação por parte da embargante, mostrando-se prudente a manutenção da sentença, com a devida liberação da constrição judicial do veículo, de propriedade da embargante.

Por fim, saliento que a embargante conseguiu demonstrar a aquisição e a posse do veículo, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de boa-fé que milita a seu favor.

Portanto, mantenho meu voto, em seus exatos termos, no sentido de CONHECER do recurso de apelação cível interposto pelo
COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar